Tribunal: CARF
Processo: 19515.002132/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002132/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.990 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAURO ZUKERMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1995
DECADÊNCIA ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO ANTERIOR VÍCIO
MATERIAL ART 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Nos casos de anulação de lançamento anterior por motivos de vício material, a
contagem do prazo de decadência segue a regra do art. 173, I, CTN, segundo a
qual o prazo quinquenal é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ocorrência de vício formal
do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e do art. 142 do CTN. Decadência ocorrida -
Recurso Voluntário provido para reconhecer a decadência do crédito tributário,
com fulcro no art. 173, I, CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 17-49.159, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002132/2007-89
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002132/2007-89

Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 1994
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO ANTERIOR ANULADO POR VÍCIO FORMAL - O
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
TERMO INICIAL - DECADÊNCIA - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA -
NULIDADE - DEFINITIVIDADE - Considera-se definitiva a decisão de primeira
instância e, portanto, iniciada a contagem do prazo decadencial, quando esgotado o
prazo de trinta dias seguintes à ciência da decisão para recurso voluntário sem que
este tenha sido interposto.
MULTA DE OFICIO.
Insustentável o lançamento da multa de oficio, haja vista que a mesma não foi objeto do
lançamento anterior, devendo prevalecer a multa de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SP2 (e-fls. 276, 278, 280 e 282)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pelo ora Recorrente, por essa razão, peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 71/78,
relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 1994, por meio
do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 1.021.751,52, dos quais, R$
262.175,80 são referentes a imposto, R$ 562.943,87 correspondem a juros de mora
calculados até 31/07/2007 e R$ 196.631,85 são cobrados a título de multa
proporcional.
Conforme descrição dos fatos de fl. 72/73, a exigência decorreu da redução indevida da
base de cálculo com indicação de despesas passíveis de escrituração em Livro Caixa,
pleiteadas indevidamente, tendo em vista que intimado a apresentar o referido livro e
os comprovantes de despesas porventura nele escrituradas, o contribuinte não os
apresentou. Os valores tributáveis, datas dos fatos geradores e enquadramento legal
estão descritos às fls.
72/73.
O procedimento fiscal foi efetuado a partir do processo n° 13805.006946/96-72,
apensado a este, cujo lançamento foi declarado nulo pela Decisão DRJ/SPO/SP/N°
17.114/98. Naquele lançamento foram glosados os valores pleiteados a título de
dedução de livro caixa e carnê-leão, impugnado pelo contribuinte (fls. 01/03 do
processo apenso).
Cientificado do lançamento em 16/08/2007 (AR de fl. 80), o contribuinte apresentou em
24/08/2007, a impugnação de fls. 82/86, acompanhada dos documentos de fls.
87/131, na qual argumenta, em síntese, que (1) o início da contagem do prazo
decadencial para o Fisco efetuar o lançamento é a data definitiva da decisão que
houver anulado por vício formal o lançamento e a decisão que anulou o lançamento é
de 27/01/1998 não podendo ser considerada a data de 15/10/2002, a medida que o
próprio comunicado deixa subentendido o encerramento da demanda; (2) o vício
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002132/2007-89

praticado pela autoridade fiscal por ocasião da notificação inicial, foi vício material e
não vício formal, como se depreende do próprio texto da decisão anulatória e do Termo
de Verificação Fiscal, não se aplicando ao presente caso o disposto no artigo 173,
inciso II, do CTN (transcreve ementas do atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais).
(...)”
Do Acórdão da DRJ/SP2

A DRJ/SP2 julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente (e-
fls. 276, 278, 280 e 282), para tanto transcrevo a seguir parte da conclusão do voto do colegiado
de julgamento de primeira instância administrativa:
(...)
Em relação ao argumento de que houve vício material e não vício formal, extrai-se da
cópia da Notificação de fl. 39 e da Decisão DRJ/SPO/SP/N° 17.114, de fls. 56/57, que a
causa da nulidade foi a ausência do nome, cargo, número de matrícula e assinatura da
autoridade autuante. A Instrução Normativa 94/97, em seu artigo 5o, VI, dispõe ser
obrigatória a indicação destes dados, e que esta ausência é causa de vício formal,
conforme se extrai de seu artigo 6°:
Art. 5o Em conformidade com o disposto no art. 142 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) o auto de infração lavrado
de acordo com o artigo anterior conterá, obrigatoriamente:
(...);
VI - o nome, o cargo, o número de matrícula e a assinatura do AFIN autuante;
(...);
Art. 6° Sem prejuízo do disposto no art. 173, inciso II, da Lei n° 5.172/66, será
declarada a nulidade do lançamento que houver sido constituído em desacordo
com o disposto no art. 50:
Portanto, não há dúvidas de que a nulidade foi declarada por ter ocorrido vício formal
e que, por isso, o prazo decadencial segue a regra do artigo 173, II, do CTN, que assim
dispõe:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
1- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado,.
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
(g. n.)"
Como se vê, do transcrito dispositivo legal o termo inicial do prazo em que o novo
lançamento seja efetuado é a data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado o lançamento anterior, que não é a data da decisão como defende o recorrente
e sim aquela estabelecido pelo Decreto n° 70.235/1972 que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, art. 42:
"São definitivas as decisões:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002132/2007-89

I— de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que
este tenha sido interposto;"
E, de acordo com o mesmo Decreto, art. 33, é de trinta dias seguintes à ciência da
decisão, o prazo para interposição do recurso voluntário em questão.
Assim, a Decisão DRJ/SPO/SP/N° 17.114/98, de 27/01/1998, tornou-se definitiva
apenas em 18/11/2002, sendo que o contribuinte tomou ciência da decisão que decretou
a nulidade, em 15/10/2002, podendo interpor recurso voluntário até 14/11/2002. Não o
fazendo, mencionada decisão tornou-se definitiva, dando ensejo a que a partir de
18/11/2002 tivesse inicio o prazo a que se refere o inciso II do art. 173 do CTN.
Conclui-se, portanto, que o lançamento em questão poderia ter sido efetuado até
17/11/2007. Tendo sido efetivado em 16/08/2007 conforme AR de fl.80 afasta-se a
preliminar de decadência argüida.
Quanto ao mérito da autuação, glosa de despesas de livro caixa, o recorrente nada
alega, e não traz aos autos nenhum documento comprobatório das despesas glosadas,
pelo que não há reparos a serem feitos.
Por fim, em que pese não contestado pelo contribuinte é insustentável o lançamento da
multa de oficio, haja vista que a mesma não foi objeto do lançamento anteriormente
anulado, sendo que o lançamento efetuado no prazo do artigo 173, inciso II, se destina,
apenas, a refazer o lançamento anteriormente anulado, não podendo inovar. Desta
forma, exonera-se a multa de oficio aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento)do lançamento em questão, sem prejuízo da aplicação da multa e dos juros de
mora previstos no art. 61 da Lei 9.430/1976.
(...)”

Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 18 de abril de 2011 (e-fls. 306 a 322), o
Recorrente reitera sua alegações constantes e sua Impugnação (e-fls. 164 a 172), trazendo alguns
Acórdãos do CARF, no sentido de inaplicabilidade das regras de contagens de prazo decadência
constantes no inciso II do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), quando a anulação
do lançamento do crédito tributário original for em decorrência de vício material, aplicando-se
assim as regras de contagens de prazo decadenciais estabelecidas no inciso I do artigo 173 do
CTN.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002132/2007-89

recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SP2 em
30 de março de 2011 (Aviso de Recebimento - AR e-fl.291), e efetuado protocolo recursal em 18
de abril de 2011 (e-fl. 306), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.

Do mérito
Por todo o exposto no relato acima, conclui-se que o núcleo que está em contenda
é se a anulação do lançamento tributário, expressada por meio do Acórdão da DRJ/SPO/SP no
17-114/98 (e-fls. 112 e 114), Despacho Decisório no 615/98, de 24 de março de 1998 (e-fl. 118)
e do Comunicado/Notificação, de 04 de outubro de 2002 (e-fl. 120), foi fundamentada por vício
formal ou material, podendo assim definir qual regra de contagem do prazo de decadência deve
ser aplicada ao caso.
Diante de tal questão, é de primordial importância que se estabeleça os contornos
da anulação do lançamento por vício formal e por vício material, para tanto, transcreverei os
trechos do brilhante voto da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no Acórdão
no 2202-004.920, Sessão de julgamento de 18 de janeiro de 2019:
“(...)
O inc. II do art. 173, prevê que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da “data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado”.
(...)
Entretanto, caso a anulação do primeiro lançamento tenha se dado por vício de
natureza material, aplica-se o disposto no inc. I do art. 173 do CTN – isto é, o prazo
decadencial quinquenal tem como termo “a quo” o “primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(...) nossos grifos”
Ademais, também passo a transcrever a distinção entre vício formal e vício
material, realizada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais deste egrégio Conselho, no
Acórdão no 9101002.976 – 1a Turma, Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 06 de
julho de 2017:
“(...)
Vício formal é, via de regra, aquele verificado de plano no próprio instrumento de
formalização do crédito, e que não está relacionado à realidade representada
(declarada) por meio do ato administrativo de lançamento. Espécie de vício que
normalmente não diz respeito aos elementos constitutivos da obrigação tributária, ou
seja, o fato gerador, à base de cálculo, ao sujeito passivo, etc. Se o problema que
ensejou o cancelamento do lançamento está situado na própria essência da relação
jurídico- tributária, na não comprovação da ocorrência do fato gerador pela glosa de
despesas, e no errado dimensionamento da base de cálculo, não há como reconhecer
a ocorrência de vício de natureza meramente formal.
(...)
No contexto do ato administrativo de lançamento, vício formal é, via de regra aquele
verificado de plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, e que não está
relacionado à realidade jurídica representada (declarada) por meio deste ato.
O vício formal normalmente não diz respeito aos elementos constitutivos da obrigação
tributária, ou seja, à verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, à
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002132/2007-89

determinação da matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo devido e à
identificação do sujeito passivo, porque aí está a própria essência da relação jurídico-
tributária.
O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por exemplo, a
ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do lançamento, a falta de
assinatura do autuante, ou a falta da indicação de seu cargo ou função, ou ainda de seu
número de matrícula, todos eles configurando elementos formais para a lavratura de
auto de infração, conforme art. 10 do Decreto no 70.235/1972, mas que não se
confundem com a essência/ conteúdo da relação jurídico-tributária, apresentada
como resultado das atividades inerentes ao lançamento (verificação da ocorrência do
fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo
devido, etc. CTN, art.142). Aliás, um erro nos elementos que identificam a
essência/conteúdo da relação jurídico-tributária até pode ser considerado como um
vício formal desde que, por exemplo, ele se apresente como resultado de uma evidente
discrepância entre o que se pensou e o que se exteriorizou pela escrita (as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo), quando todo o
contexto do que está sendo dito aponta num determinado sentido, e um ponto
específico, desconexo do conjunto das ideias, aponta em outro, ou dá uma informação
simplesmente fora de contexto, etc. Mas mesmo diante desse tipo de situação, vale
novamente lembrar que não há nulidade sem prejuízo da parte. Penso que a
verificação da possibilidade de refazimento (repetição) do ato de lançamento, com o
mesmo conteúdo, para fins de apenas sanear o vício detectado, é um referencial
bastante útil para se examinar a espécie do vício. Se houver possibilidade de o
lançamento ser repetido, com o mesmo conteúdo concreto (mesmos elementos
constitutivos da obrigação tributária), sem incorrer na mesma invalidade, o vício é
formal. Isso é um sinal de que o problema está nos aspectos extrínsecos e não no
núcleo da relação jurídico-tributária.
Há uma decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Acórdão no 910100.955,
que explicita bem esse aspecto:
(...)
O que a referida decisão esclarece é que se houver inovação na parte substancial do
lançamento (seja através de um lançamento complementar, seja através do resultado
de uma diligência), não há como sustentar que a nulidade então existente decorria de
vício formal.
(...)
Não há dúvida de que o problema apontado pela decisão ora recorrida em relação ao
lançamento está situado na própria essência da relação jurídico-tributária, na não
comprovação da ocorrência do fato gerador pela glosa de despesas, e no errado
dimensionamento da base de cálculo. Por tudo o que se disse, não há como vislumbrar
no problema que ensejou o cancelamento do lançamento um vício de natureza formal.
(...)”
Pode-se concluir, portanto, que se configura nulo o lançamento por vício material,
quando não se observar o estabelecido no artigo 142 do CTN:
“(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
(...)”
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002132/2007-89

Neste giro, se analisarmos a ementa e as razões do julgamento que
fundamentaram o primeiro Acórdão da DRJ/SPO/SP no 17-114/98 (e-fls. 112 e 114),
constatamos que a nulidade do lançamento original se balizou em observância ao artigo 142 do
CTN. Vejamos.
“(...)
Considerando que, por manifesta deficiência de instrução dos autos, inexistem
condições que permitam, de plano, a apreciação do mérito, prejudicando o
cumprimento do disposto no § 3o.do art. 59 do Decreto no 70.235/72, acrescentado pela
Lei no. 8.748/93.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
É nulo o lançamento cuja notificação não contém todos os pressupostos legais
contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional (Aplicação do disposto no art.
6°, I, da IN SRF n° 94/97).
(...) – nosso grifo.
Não bastasse, se analisarmos o primeiro lançamento fiscal (e-fls. 78 a 79), não se
vê presente todos os pressupostos estabelecidos no artigo 142 do CTN, como por exemplo a falta
do apontamento do fato gerador/matéria tributária, tanto que o lançamento foi declarado nulo.
Em sentido idêntico, temos as razões expostas pela fiscalização para ocorrência do
novo lançamento, que no Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 132), declara:
“(...)
2. O referido lançamento foi declarado nulo pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de São Paulo/SP, conforme Decisão DRJ /SPO/SP/N°17.114/98-
12.9812(fls. 56/57), por não conter todos os requisitos estabelecidos no artigo no artigo
142 do Código Tributário Nacional e o artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, tendo o
contribuinte tomado ciência da referida decisão, em 15/10/2002 (fls. 60 verso);
(...)”
Portanto, não resta dúvida que o primeiro lançamento foi declarado nulo em razão
de vício material, motivo pelo qual o termo inicial da contagem do prazo decadencial para o
lançamento tributário é a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme inciso I do artigo 173 do CTN:
“(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Neste mesmo sentido e entendimento, confira-se a ementa do Acórdão no 2202-
004.920, julgado pela ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, na Sessão de
julgamento de 18 de janeiro de 2019:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1996
(...)
DECADÊNCIA.
ANULAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
ANTERIOR.
VÍCIO
MATERIAL. ART. 173, II, CTN.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002132/2007-89

Nos casos de anulação de lançamento anterior por motivos de vício material, a
contagem do prazo de decadência segue a regra do art. 173, I, CTN, segundo a qual o
prazo quinquenal é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso em apreço, a anulação do lançamento anterior não se deu unicamente por
descumprimento dos requisitos formais constantes do art. 11 do Decreto 70.235/72,
mas também por inobservância ao art. 142 do CTN, que prevê os elementos essenciais
do crédito tributário. Desta feita, imperioso reconhecer que o lançamento anulado
encontrava-se eivado, inclusive, de vício material.
Corrobora este entendimento o fato de que houve inovação substancial no novo
lançamento e não mera retificação de aspectos formais.
Recurso voluntário provido para reconhecer a decadência do crédito tributário, com
fulcro no art. 173, I, CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
(...) – nosso grifo.
Assim, o prazo quinquenal para o lançamento do caso em foco deve ser contado a
partir de 1o de janeiro de 1996, decaído o direito do fisco efetuar o lançamento em 31 de
dezembro 2000.
Ora, o novo lançamento do crédito tributário (e-fls. 132 a 146) somente se
efetivou em 16 agosto de 2007, conforme AR de e-fl. 160, estando este, portanto, aniquilado pela
decadência.

Conclusão
Ante exposto, voto por dar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital